Tribunal: TJSP
Processo: 2178797-95.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência das agravantes, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.